Tribunal: TJMT
Processo: 1046669-27.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046669-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO PEREIRA - CPF: 767.227.751-00 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de embargos, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 76083455, contra o acordão de ID: 75044487, no julgamento de apelação cível, por este julgador, que julgou parcialmente o recurso do autor tão somente para majorar dos honorários advocatícios, estes passando para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor arbitrado por equidade. Sem verba adicional (honorários recursais) já que o provimento foi parcial.

Em resumo, a razões de ID: 76083455: (i) omissão do julgado quanto à aplicação do art.85, §2º, alegando ser regra de aplicação obrigatória; Prequestiona violação ao artigo 85, §2º do NCPC.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 76083455, contra o acordão de ID: 75044487, no julgamento de apelação cível, por este julgador, que julgou parcialmente o recurso do autor tão somente para majorar dos honorários advocatícios, estes passando para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor arbitrado por equidade. Sem verba adicional (honorários recursais) já que o provimento foi parcial.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que a condenação indenizatória em valor inferior ao pretendido não gerar, in casu, sucumbência recíproca; a correta fixação dos honorários de forma equitativa em face de condenação de baixo valor, art. 85, §8º do NCPC; majoração dos honorários recursais tendo em vista o fracasso do apelo.

Sobre o tema eis a lição de Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2ª ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 304:

"A teor do art. 535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível para denunciar a existência de omissão, de contradição ou de obscuridade no provimento jurisdicional. Consiste a omissão no silêncio do órgão julgador sobre o tema ou argumento suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público. Também configura omissão a inércia do órgão julgador diante da matéria apreciável de ofício. Padece de obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível."

Bem a propósito da questão:

‘RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO (...) 2. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...) (STJ/REsp 1399143/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)’.

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. EXAME DE MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. (...). (STJ/AgInt no REsp 1581885/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/16, DJe de 14/09/2016)’.

No mesmo sentido colaciono decisões dos colendos Tribunais de Justiça Mineiro e Gaúcho, ostentando os seguintes julgados:

‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL - DESNECESSIDADE. 1 - Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material. 2 - Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção expressa a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica nele tratada. 3 - Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados. (TJMG- Embargos de Declaração-Cv 1.0240.15.000113-1/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2017, publicação da súmula em 29/08/2017)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a oposição de embargos de declaração, ainda que para fins de pré-questionamento, devem estar presentes os requisitos previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal pertinente à matéria devolvida não caracteriza omissão, pois o juízo não está limitado aos argumentos apresentados pelas partes, devendo aplicar ao caso concreto os adequados para a composição da lide, nos moldes do artigo 371 do CPC, que consagra o princípio Persuasão Racional do julgador. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ/RS, Embargos de Declaração Nº 70074739608, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 29/08/2017)’.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas apresentando argumentos de rejulgamento da causa, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os argumentos veiculados nos embargos de declaração opostos na origem contra o aresto local não consistem na indicação de nenhum dos vícios de expressão (a saber, omissão, obscuridade ou contradição), mas representam tentativa de obter o rejulgamento da causa. Precedentes. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do CPC. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à validade do laudo pericial produzido e sua suficiência para comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor depende de reexame de fatos e provas, o que é obstado na via especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 749.327/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2016)’.

Cumpre abordar, o requerimento da embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação do art.85, §2º do NCPC

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021